Tribunal: TJMT
Processo: 1021988-43.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021988-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), ROGERIO PEREIRA CORDOVA - CPF: 022.430.469-03 (AGRAVANTE), ROGERIO PEREIRA CORDOVA - CNPJ: 44.480.013/0001-80 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA
.
NÃO
ANEXOU
DOCUMENTO
S
QUE
DEMONSTRASSE
A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado
por pessoa jurídica
.

II. Questão em discussão

O ponto controvertido consiste na possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita
ao agravante, que alega insuficiência de recursos sem anexar documentos que pudessem comprovar sua insuficiência de recursos.

III. Razões de decidir

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXIV, e o art. 98 do CPC/2015, asseguram assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos. Contudo, no presente caso,
o agravante não anexou qualquer documento que pudesse demonstrar fazer jus a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “
A concessão do benefício da justiça gratuita depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos, sendo indeferido quando
não
há elementos
que comprovem a incapacidade financeira do requerente.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 98, § 2º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG AGT 5013031-37.2016.8.13.0702; TJPR AI: 00238417120218160000; STJ
AgInt
no
AREsp
1697521.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROGERIO PEREIRA CORDOVA
, representada por seu representante legal
ROGERIO PEREIRA CORDOVA
,
em face da decisão proferida nos autos da ação de revisão de cláusula contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais
nº
1027808-32.2023.8.11.0015
manejados

contra

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT
,
pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de indeferimento da petição inicial.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que não dispõe de condições econômico-financeira para arcar com as despesas do processo sem que isso cause prejuízo ao seu sustento, bem como da sua família.

Diante deste quadro, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido
(ID
233171182
).

O
agravad
o

foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar as suas contrarrazões (ID
241704674
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROGERIO PEREIRA CORDOVA

move
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais

contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT
.

Conforme se verifica, nas preliminares da referida ação, o agravante solicitou o deferimento da justiça gratuita, sustentando que não possui condições para arcar com
as custas
do processo.

Diante da ausência de comprovação da sua hipossuficiência, a d. Magistrada singular determinou a intimação do agravante para que juntasse documentos que demonstrassem a sua insuficiência financeira.

No entanto, mesmo sendo devidamente intimado, o agravante
deixou
transcorrer o prazo sem anexar documentos comprobatórios de suas alegações.

Deste modo, a d. Juíza
a quo
indeferiu o pedido, sob
o seguinte fundamento (ID
164837808
, na origem
):

“
A gratuidade da justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de litigar sem prejuízo do próprio sustento.
A Lei nº 1.060/50 estabelece que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita, mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão do benefício.

O artigo 98 do CPC dispõe sobre aqueles que podem ser beneficiários da justiça gratuita:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as
despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

No caso dos autos, não vislumbro qualquer indicação de que a parte requerente não possa assumir as despesas processuais, haja vista que se trata de pessoa jurídica de direito privado, a qual possui movimentação financeira e, embora tenha sido oportunizado, não demonstrou sua incapacidade econômica de litigar em juízo, sem prejuízo à regular manutenção de suas atividades.

Ademais, o representante da empresa se qualificou como produtor agropecuário e não apresentou documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada.

Destarte, não havendo nos autos que comprovem a hipossuficiência da parte requerente, a fim de justificar a concessão da gratuidade da justiça, o seu indeferimento é
a
medida que se impõe. Nesse sentido:

A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - NÃO CONCEDIDO O BENEFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Embora não seja necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita, deve-se comprovar que o pagamento das custas do processo comprometerá seu sustento e o de sua família. (TJ-MT - AC: 00036951920158110045 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/10/2020
)

Assim, indefiro a gratuidade, determinando a intimação do embargante para recolher
as custas
processuais e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimem-se.
”
(g. n)

Contra essa decisão se insurge
o
agravante, afirmando que
não poderá arcar com
as custas
sem que isso cause preju
ízo ao seu sustento.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante
.
Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma
flexibilização
em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer
as custas
processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,

verbis
:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”
(destaquei).

Na hipótese, verifica-se que
o Juízo
a quo

verificando a ausência de documentos que demonstrassem a insuficiência de recursos alegada pelo agravante, determinou a sua intimação e m
esmo sendo devidamente intimado
n
ão anexou nada aos autos.

Como bem ressaltado pela d. Juíza, não há qualquer evidência de que o agravante e seu representante não possuem condições financeiras,
visto que o agravante por ser pessoa jurídica possui movimentações financeiras e seu representante se qualificou como produtor agropecuário.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter
excepcional
e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido, seguem entendimentos deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – Em que pese
a
afirmação da própria hipossuficiência, a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira de arcar com o pagamento das custas.
III - A condição de falida, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício previsto na Lei 1.060 /50. É preciso que a massa falida comprove que dele necessita, pois a hipossuficiência não é presumida.
(N.U 1019389-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)
(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – REJEIÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE
INATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE
HIPOSSUFICIÊNCIA – DESPROVIDO
.
1- Tratando-se de processo eletrônico via
PJe
, a informação de interposição do recurso de agravo de instrumento ao juízo de primeiro grau, é uma formalidade facultativa e n
ão obrigatória.
2- A
miserabilidade
disposta no do
art
. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários
advocatícios
, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório
. A jurisprudência está em sintonia com o
art
. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprova
rem insuficiência de recursos”.
3- “O fato de a pessoa jurídica encontrar-se inapta, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas judiciais,
visto que a situação de inaptidão, no caso concreto, se deu por omissão de declarações perante a Receita Federal, que não implica necessariamente em inatividade, tampouco permite presunção de insuficiência de recursos.
Logo, independentemente do estado de que ela se encontre, é necessária
a
comprovação da condição de
miserabilidade
para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.
Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.” (N.U 1024649-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/202
3, Publicado no DJE 30/04/2023)
4- A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2: “A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, excet
o nos casos previstos em lei.”
(N.U 1020212-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)
(
g.n
)

No mesmo contexto, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas
as
alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2020)
(
g.n
)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em
se
beneficiar da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
decisão está
bem posta
, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

ROGERIO PEREIRA CORDOVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024